Tribunal: TCU
Processo: 027.958/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar concedida em sede de processo de representação acerca de possíveis irregularidades no âmbito do certame destonado à contratação de serviço de carregamento e transporte rodoviário a granel de solo argiloso e areia, contendo frações de mineral pesado, desde a Unidade de Descomissionamento em São Paulo/SP (UDSP) até a Unidade de Descomissionamento em Buena/RJ (UDB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Paraná Soluções Logísticas e Transportes Ltda., com pedido de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão 1.007/2020, promovido pela INB - Indústrias Nucleares do Brasil S.A, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Indústrias Nucleares do Brasil S.A - INB, à Ambitec Soluções Ambientais Ltda. e à autora da representação.